Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-72.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 011.627.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDA DA CRUZ RONDON - CPF: 703.157.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear aluguel, enquanto perdurar os vícios estruturais no imóvel dos demandantes, ante o fato de que há indícios relevantes capazes de demonstrar que os vícios impossibilitam a ocupação do bem e a responsabilidade das Construtoras pelos problemas estruturais da obra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA em face de acordão que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acordão incorreu em omissões; aduz que a primeira omissão está na ausência de pronunciamento acerca das constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia (id.n.º 38245958 – pág.1/141), e no parecer técnico da empresa Sírius Soluções Engenharia, os quais contrapõem substancialmente os fundamentos trazidos aos autos pelo Embargado.

Que o acórdão embargado entendeu pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelas Embargantes com base – unicamente – no “contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão”.

Asseveram que a despeito de as Embargantes terem trazido em suas razões recursais importantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, e ter anexado ao agravo o pareceres técnicos de engenharia, o aresto passou de largo relação a tais documentos, não havendo uma linha sequer quanto conteúdo destes, ou ao menos sobre o motivo pelo qual as informações técnicas neles dispostas não deveriam ser levadas à efeito, em contraponto àqueles juntados pelo Embargado.

Neste ponto, destaca-se que o parecer técnico de ID 38245958 constatou que as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e todas as deformidades constatadas nos imóveis.

Ainda, em conjunto com os projetos técnicos também anexados ao agravo (IDs 38245954/38245957) demonstraram que as Embargantes, quando da construção do empreendimento, executaram redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem das águas superficiais; tais drenos, contudo, foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações providas de maneira irregular/clandestinas pelos próprios proprietários.

Consignam que ao aduzir no v. acórdão que “o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante dos agravados, qual seja, o direito fundamental à moradia, que se encontra ameaçado ante a ocorrência de problemas estruturais nos imóveis adquiridos, constatados pela perícia realizada”, o aresto foi totalmente omisso quanto à constatação, pautada em vasta prova documental, de que os vícios em questão decorreram de atos perpetrados pelos próprios condôminos, os quais promoveram, de maneira irregular, várias ampliações em seus imóveis, fato que afasta, indubitavelmente, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.

Ainda, o v. acórdão incorreu em uma segunda omissão ao deixar de se pronunciar sobre a impossibilidade do deferimento de antecipação de tutela para pagamento de lucros cessantes ao Embargado, haja vista a ausência de demonstração nos autos qualquer dano concreto e iminente que justifique o deferimento do pagamento de forma antecipada.

Ao contrário do que aduz o v. acórdão embargado acerca da suposta impossibilidade de revogação da “medida que beneficia a agravada com o pagamento do benefício que em tese se prestará para garantir o exercício do direito a uma moradia digna”, o pagamento de aluguel mensal foi pleiteado à título de lucros cessantes, uma vez que o imóvel objeto dos autos é utilizado pelo Embargado para fins de locação, e não para fins de moradia.

Nesse sentido, conforme exposto nos autos pelo próprio Embargado, o suposto valor auferido em decorrência da locação do imóvel, caracteriza rendimento extra, não sendo sua principal fonte de renda, o que afasta a urgência da medida antecipatória.

Que os argumentos e documentos lançados e juntados pelas Embargantes foram saltados pela r. decisão embargada, já que não se verifica o devido cotejo entre as provas produzidas por ambas as partes, isso porque não foi lançada fundamentação apta a rechaçar as provas produzidas pelas Embargantes. Pelo contrário; todos os fundamentos foram lançados sob a mesma ótica da decisão agravada, proferida inaldita altera pars.

Conclui que o acordão

é omisso, e que só apreciou e enfrentou os documentos técnicos juntados pelo embargado ainda nos autos de origem, tendo sido absolutamente omisso com relação (i) às constatações feitas através do parecer técnico de ID 38245958, produzido pela empresa RA Engenharia, bem como no parecer técnico de engenharia de IDs 38245959/38245960, produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, os quais corroboram integralmente as razões recursais das Embargantes; e (ii) à impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela para pagamento de lucros cessantes.

Requerem, sejam os presentes embargos de declaração acolhidos e providos para sanar a omissão apontada, integrando-se a r. decisão embargada para que sejam apreciadas e enfrentadas (i) as constatações veiculadas nos pareceres técnicos juntados pelas Embargantes (ID 38245958 e IDs 38245959/38245960), devidamente apontadas no bojo das razões recursais; e (ii) a impossibilidade de antecipação de tutela para pagamento de lucros cessantes, não se descartando lhes sejam prestados efeitos modificativos, uma vez que a falta de pronunciamento anterior sobre os pontos ora aventados são capazes de altear as conclusões do v. acórdão, resultando no provimento do recurso.

Contrarrazões (id.n.º 53184488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade da autora, aqui Embargada, no valor mensal de R$1.100,00 (um mil e cem reais) até o final da ação.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, desprover o Agravo de Instrumento interposto pelas ora Embargantes.

Mister consignar que o acórdão ponderou as argumentações trazidas por ambas as partes litigantes, e entendeu por prudente manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência, considerado o fato incontroverso da existência de danos estruturais no imóvel e o risco de desabamento, atestado pela Defesa Civil.

Registra-se, ainda, que o acórdão recorrido ponderou que, nesta seara recursal, cabe tão somente a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar na ação de origem, cujo fragmento se transcreve:

“
Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, o perigo da demora deve ser verificado a partir da dos interesses envolvidos, no caso, a possibilidade de a agravante pagar provisoriamente a indenização pelo aluguel em função de responsabilidade que posteriormente poderá vir a ser julgada inexistente, e a revogação da medida que beneficia a agravada com o pagamento do benefício que em tese se prestará para garantir o exercício do direito a uma moradia digna. O resultado o resultado desta análise não pode ser outro: deve prevalecer o interesse da agravada. Cuida-se de situação em que o perigo da demora milita em favor da parte contrária à requerente, o conhecido periculum in mora inverso. A luz do contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão, é dado concluir que o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante dos agravados, qual seja, o direito fundamental à moradia, que se encontra ameaçado ante a ocorrência de problemas estruturais nos imóveis adquiridos, constatados pela perícia realizada. In casu, observo que o Agravado demonstrou a presença dos aludidos pressupostos, e que agravante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituí-los, o que enseja a integral manutenção da decisão de primeiro grau.”

Ademais a questão demanda dilação probatória a ser realizada na ação principal.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020